Tribunal: TJMT
Processo: 0000694-71.2015.8.11.0030
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000694-71.2015.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ELOY SCHULZ - CPF: 353.364.391-34 (RECORRIDO), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer em sessão de julgamento.

E M E N T A

EMENTA:

CARGO COMISSIONADO
– DIREITO AS VERBAS RESCISÓRIAS –
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No rito especializado, o regramento contido no
“caput”
do art. 54 da Lei no 9.099/95, dispensa as partes litigantes do pagamento de custas e honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2020